Tribunal: TJDFT
Processo: 0008541-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A confissão do acusado na fase judicial, aliada às outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.
2. Furto de cinco telhas de zinco avaliadas em R$ 135,00. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação, quando se está a se referir a réus de reiteradas ações criminosa, eis que não outro meio de conter seus ânimos delituosos, a não ser com o cerceamento de suas liberdades.
3. Negado provimento.